Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO PREPOSTO DEPOSITÁRIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNCIA. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. CONTRATO DE MÚTUO COM A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO E CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Decreto-Lei n. 911/69 não erige como requisito da petição inicial a indicação de depositário, nem tão pouco traz requisitos especiais quanto à validade da assinatura eletrônica.
2. O comando judicial de emenda à inicial para o cumprimento de encargos não previstos na legislação foge ao dever de estrita observância ao princípio da legalidade guarnecido no art. 5o, inc. II, da CF. A garantia constitucional de que ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei alcança a ordenação do procedimento segundo a sistemática processual civil no direito brasileiro. Assim, definidos os requisitos da petição inicial por norma legal advinda de proposta legislativa de iniciativa da União, nos termos do art. 22, I, da CF, não pode o juiz fazer uso arbitrário de seu poder para exigir além do que a regra legal estabelece. Discricionariedade não autorizada pelo sistema normativo nacional.
3. Cabe ao advogado do credor fiduciário a indicação da pessoa responsável pelo recebimento do veículo apreendido em cumprimento da liminar deferida na ação de busca e apreensão fundada no DL 911/1969, cuja inércia no atendimento à diligência, quando instado a fazê-lo pelo oficial de justiça a propósito da execução da ordem judicial de busca e apreensão materializada no mandado judicial, poderá configurar, por decisão do juízo, indevida inércia em acatamento à diligência judicialmente estabelecida, com a produção de fundamento superveniente idôneo para a extinção do processo, conforme a previsão do art. 485, III, do CPC.
4. Na hipótese, o contrato foi assinado eletronicamente, por Biometria Facial, com indicação de tratar-se de ato validado pela ICP-Brasil, com Qr Code, Ip, Hash Evidências e de código para verificação. 4.1. De acordo com o art. 10, § 1o, da MP no 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, as “declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”. 4.2. Especificamente quanto à cédula de crédito bancário, a legislação especial, positivada no § 5o do art. 29 da Lei 10.931/2004, é expressa ao prever a possibilidade de assinatura do instrumento de forma a forma eletrônica. 4.3. Portanto, a assinatura eletrônica, além de ostentar presunção de veracidade (art. 10, § 1o, da MP 2.200-2/2001), é permitida para as cédulas de crédito bancário (art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.